Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-17.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000052-17.2020.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINTADAS

Advogado(s)
:
ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA, GILVAN MENDES DE ARAGAO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: IVONETE GUIMARAES DA COSTA MESQUITA e outros (3)

Advogado(s)
:
VERONICA DA SILVA SANTOS, JAILTON TRINDADE DE JESUS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COMBATE A ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE PINTADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS FIXADOS NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Pintadas contra sentença que julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade a agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, referente ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021, na fração de 20%, com reflexos legais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, mesmo antes da edição de norma regulamentadora local específica, com base em previsão genérica do estatuto municipal e na legislação federal.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988).
4. O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) do TJBA reconheceu a possibilidade de pagamento do adicional com base em norma genérica local e na aplicação supletiva da NR-15 do MTE, diante da inércia do ente federativo.
5. A prova documental e testemunhal demonstrou a habitualidade das atividades insalubres, sendo desnecessária a realização de nova perícia técnica.
6. O Município não apresentou contraprova capaz de infirmar os laudos apresentados, nem demonstrou a inexistência das condições de risco.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a agentes comunitários e de combate a endemias, com base em previsão genérica do estatuto municipal e na legislação federal, ainda que ausente regulamentação específica local.
2. A realização de nova perícia é dispensável quando as condições insalubres estiverem comprovadas nos autos por outros meios de prova robustos, não infirmados pela parte contrária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, § 3º; CPC, arts. 374, II e III; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; TJBA, APL nº 0500129-34.2016.8.05.0078; TJBA, APL nº 0001052-44.2010.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000052-17.2020.8.05.0106
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PINTADAS e como apelada IVONETE GUIMARAES DA COSTA MESQUITA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR